Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-26.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001291-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALMIRA JULIA DA SILVA - CPF: 396.278.881-68 (RECORRENTE), LETICIA ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 054.880.031-69 (ADVOGADO), DANILO CESAR PIMENTA DE SOUSA - CPF: 046.009.771-73 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - CPF: 984.303.191-15 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALUGUEL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO - ARTIGO 206, §3º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cobrança decorrente de aluguel deve observar o prazo prescricional de 03 (três) anos contados da data do término do contrato, previsto no artigo 206, § 3º, I do Código Civil.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A recorrente sustenta que o título objeto da ação de cobrança não está prescrito, devendo o pedido inicial ser julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança de aluguéis.

Analisando os documentos apresentados pela parte autora, verifico que o contrato de aluguel foi firmado para o período de julho/2018 a janeiro/2019, sendo que a presente demanda somente foi distribuída em 20/01/2023.

Oportuno ainda mencionar que a reclamante afirma que o prazo prescricional foi interrompido em 03/01/2020, em razão do protesto da dívida em cartório, e, portanto, o crédito não estaria prescrito.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que conforme preveem os artigos 202, parágrafo único e 206, §3º do CC, o prazo prescricional é trienal, sendo interrompido pelo protesto, todavia, o prazo retorna a computar do momento do protesto,
verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

“Art. 206. Prescreve:

§ 3 o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

Assim, mesmo considerando o protesto da dívida, ocorrido em 03/01/2020, a prescrição se operou em 03/01/2023, sendo que a demanda somente foi ajuizada em 20/01/2023.

Registre-se que não há que se falar em suspensão do prazo em razão do recesso forense, pois este impacta apenas os prazos processuais, conforme redação do art. 220 do CPC.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS POR AUSENCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO – SAÍDA ANTECIPADA DO IMÓVEL – VALORES ATINENTES À RESCISÃO CONTRATUAL E ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRECEDENTE TERCEIRA TURMA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ao que consta na sentença objurgada, parte dos embargos monitórios não foram acolhidos tendo em vista a ausência de demonstração pela Embargante/Apelada dos valores que entende ser correto. Portanto, carece o Apelante de interesse recursal nessa particular.

É assente o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto a incidência do prazo trienal para a propositura da Ação Monitória que visa a cobrança de valores decorrentes do contrato de locação.

O conjunto probatório demonstra que a ação principal foi ajuizada quando já havia exaurido o prazo prescricional que se iniciou em 15/05/2013 e terminou em 15/05/2016.”
(N.U 1006764-64.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA RECONHECIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – SÚMULA 214 DO STJ – COBRANÇA DE ALUGUEIS – PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – ART. 206, § 3º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Súmula 214/STJ).

Se houve prorrogação do contrato sem anuência do fiador, bem como não há cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há se falar em obrigação deste, ainda que o contrato tenha sido prorrogado por prazo indeterminado.

O prazo prescricional para a cobrança de valores referentes aos alugueis e encargos acessórios ao contrato de locação é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Dessa forma, tendo sido a ação proposta em 29/01/2021, para cobrança de alugueis a partir de janeiro de 2017, operou-se a prescrição trienal das parcelas vencidas antes de janeiro de 2018, uma vez que não observado o lapso temporal de 03 anos.”
(N.U 1013614-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Assim, não merece reparo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023